Tribunal: TJMT
Processo: 0019057-49.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019057-49.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO BERNARDINO DE SIQUEIRA - CPF: 176.068.021-49 (APELADO), BRUNO TORTORELLI WINCHE - CPF: 022.763.299-04 (ADVOGADO), RENATO BENVINDO FRATA - CPF: 051.183.608-20 (ADVOGADO), JANECLEIA MARTINS XAVIER POMIN - CPF: 006.840.269-45 (ADVOGADO), ARTHUR JORGE DOS SANTOS WAQUED - CPF: 086.253.441-00 (APELADO), FRANCISCO FERREIRA DA COSTA - CPF: 209.258.241-00 (APELADO), IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 140.986.521-53 (APELADO), VALDIR ROSA - CPF: 337.420.571-20 (APELADO), HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - CPF: 442.652.201-34 (APELADO), MARCELO GUIMARAES DA COSTA MARQUES - CPF: 503.674.631-72 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ARTHUR JORGE DOS SANTOS WAQUED - CPF: 086.253.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - CPF: 442.652.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIDES RODRIGUES DE MORAES - CPF: 284.187.781-72 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ARIDES RODRIGUES DE MORAES

APELADO(S):

MARCELO GUIMARAES DA COSTA MARQUES

APELADO(S):

VALDIR ROSA

APELADO(S):

IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

APELADO(S):

FRANCISCO FERREIRA DA COSTA

APELADO(S):

ARTHUR JORGE DOS SANTOS WAQUED

APELADO(S):

ANTONIO BERNARDINO DE SIQUEIRA

TERCEIRO INTERESSADO(S):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N.
1998-01.1.016798-9-DF)
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO, NA FORMA DO ART.924, II, DO CPC/15 (SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO) – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRÉDITO DE UM DOS POUPADORES PROPONENTES JÁ RECEBIDO EM OUTRO PROCESSO, PROPOSTO POSTERIORMENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – CRÉDITOS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA MESMA CONTA-POUPANÇA JÁ LEVANTADO PELO RESPECTIVO POUPADOR – CÁLCULOS A SEREM RETIFICADOS PARA O ABATIMENTO DESSE VALOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SE CAUSA – NÍTIDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICABILIDADE DE MULTA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Apesar de ajuizar o presente feito em primeiro lugar, se anos mais tarde um dos poupadores exequentes propõe um segundo procedimento – qual seja, ressarcimento dos expurgos inflacionários do Plano Verão

relativos ao saldo da mesma conta-poupança – onde teve seu direito reconhecido, levantando o respectivo crédito, não há como deixar de se reconhecer a perda superveniente do interesse processual desse credor, à vista do advento de coisa julgada sobre o seu crédito especificamente, em relação ao qual, ademais, o primeiro procedimento fica extinto na forma da terceira figura do inciso V do art.485 do CPC/15 .

Com isso, o valor já recebido nos autos do outro processo deve ser excluído do montante exequendo total, sob pena de enriquecimento sem causa de tal poupador.

Se, embora a poupadora co-autora, tivesse tido a oportunidade de justificar o duplo manejo de procedimentos idêntico, em juízos de outra unidade da federal, esta permanece silente, não apresentando qualquer explicação para sua conduta desidiosa, é de ser reconhecida a litigância de má-fé, nas hipótese dos incisos III e V, ambos do art.80 do CPC/15, com a devida aplicação de multa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que,
nos autos do Processo n.

0019057-49.2010.8.11.0041 manejado por
JOÃO FRANCISCO ESTEVES
de
liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998-01.1.016798-9-DF,
(i)
homologou o acordo firmado entre o banco apelante e os autores
ARTHUR JORGE DOS SANTOS WAQUED
,
VALDIR ROSA
e
FRANCISCO FERREIRA COSTA
, em relação aos quais o procedimento foi extinto com fundamento no art.487, inciso III, alínea “b”,
(ii)
rejeitou a impugnação do banco recorrente ao cálculo judicial, homologando-o e, no mais,
(iii)
determinou a expedição dos alvarás para a liberação dos valores já depositados nos autos, segundo os cálculos judiciais, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15.

Inconformado, suscita o banco requerido que a homologação dos cálculos do contador se deu de forma indevida, haja vista que embora o pedido de cumprimento de sentença abarque os possíveis créditos da poupadora
co-exequente
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
em função da correção a menor do saldo da conta-poupança n. 114.547.532-6, de sua titularidade em decorrência do advento do Plano Verão, em 20/11/2015

a referida poupadora ajuizou outra ação com pedido idêntico, qual seja, o Proc. n. 0038713-50.2015.8.07.0001, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, pleiteando ressarcimento dos expurgos inflacionários da mesma conta-poupança, conforme se pode verificar das cópias anexas.

Aduz que, embora o presente processo sob o n. 0019057-49.2010.8.11.0041 tenha sido ajuizado anteriormente, conforme se denota das cópias em anexo, o Proc. n. 0038713-50.2015.8.07.0001 – manejado no ano de 2015 – foi sentenciado em primeiro lugar, tendo o banco requerido, ora apelante, sido condenado ao pagamento das diferenças relativas aos expurgos inflacionários do Plano Verão, através de sentença já transitada em julgado, inclusive

com o levantamento de valores pela parte credora, pelo que o aludido feito foi extinto nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15.

Alega que de acordo com o entendimento jurisprudencial, no caso de duplicidade de ações/litispendência, a solução se dará pelo primeiro trânsito em julgado, extinguindo-se sem resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do CPC/15, o processo que conta com identidade de partes, pedido e causa de pedir com o sentenciado, ainda que tenha sido manejado anteriormente.

Assevera, nesse sentido, que segundo a jurisprudência pátria, por força do que dispõe o inciso I do art. 494 do CPC/15, o erro de cálculo não se sujeita aos efeitos da preclusão por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser corrigido a qualquer tempo para corrigir-se o evidente excesso de execução – que, no caso, remonta ao importe de R$6.739,28 – sob pena de se incorrer no vedado enriquecimento sem causa, em contrariedade como art.884 do CPC/15.

Sustenta, ainda, que ao ajuizar o segundo pedido de cumprimento de sentença, noutro juízo, a Sra
IZILDA
agiu com clara ofensa ao art. 77 do CPC/15, infringindo o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, bem como o de proceder com lealdade e boa-fé, não formulando pretensões que são destituídas de fundamento, reputando-se, assim, litigante de má-fé, na forma do inciso II do art. 80 do mesmo Código, pelo que deve ser sancionada com a respectiva multa processual.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver declarada a litispendência de expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão, no tocante à conta-poupança n. 114.547.532-6, de titularidade da apelada
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
, bem como o excesso de execução nos cálculos da Contadoria Judicial com relação aos valores supostamente devidos à referida recorrida, no importe de R$6.739,28.

Sem contrarrazões.

Em despacho de ID. n. 183675192, esta Relatora, por entender que os documentos até então apresentados eram insuficientes o exame da tese recursal, converteu o julgamento em diligência, e determinou a intimação
do banco recorrente para, no prazo de 15 (quinze),
(a)
informar se o mencionado Proc. n. 0038713-50.2015.8.07.0001, que tramitou pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF e que se encontra atualmente arquivado, foi extinto com ou sem resolução de mérito, assim como se a coautora
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
já recebeu o seu suposto crédito, bem como
(b)
trazer aos presentes autos cópias do inteiro teor de todas as decisões proferidas naqueles autos (Proc. n. 0038713-50.2015.8.07.0001), assim como do possível comprovante de satisfação do crédito perseguido pela apelada
IZILDA
no referido feito, sob pena de inviabilização do exame da arguição de litispendência e coisa julgada.

Ao atender à determinação, o banco requerido anexou aos autos os documentos de IDs. ns. 184948167 a 184948170.

Intimada na forma do §3o do art.437 do CPC15 para se manifestar acerca dos referidos documentos juntados pelo banco requerido, a parte exequente quedou-se mais uma vez silente, consoante certidão de ID. n. 190245654.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de cumprimento da sentença genérica proferida na ACP n.

1998-01.1.016798-9/DF
apresentado pelos apelados em face do banco recorrente objetivando o recebimento da quantia de R$117.703,09, atualizado em maio/2010.

No entanto, realizados os cálculos contábeis de ID.

178016320 - Pág.48/53 (fls. 428/432 dos autos físicos), foi encontrado pela contadoria do juízo um crédito exequendo total de
R$38.720,005
.

Diante da diferença entre o valor postulado pelos poupadores apelados, e que chegou a ser bloqueado nos autos (R$117.703,09) e o somatório dos créditos de todos os
exequentes
(R$38.720,05), acabou-se por reconhecer um excesso de execução na ordem de
R$78.983,04
(=R$117.703,09 – R$38.720,05).

Vejamos:

Instados a se manifestar sobre os cálculos do contador, os poupadores apelados com eles concordaram.

Já o banco apelante, por sua vez, discordou do cálculo, ao argumento que neles fora indevidamente computado o índice INPC e que, além disso, os cálculos contemplavam a conta-poupança de titularidade da apelada
IZILDA
, a qual, na verdade, deveria ser excluída em função da litispendência.

No entanto, os seus argumentos foram rechaçados pela sentença, a qual homologou os cálculos do contador do juízo e, por consequência, extinguiu a execução em função da satisfação da dívida exequenda, haja vista que o valor inicialmente indicado pelos poupadores recorridos há havia sido cumprido.

Inconformado, recorre o banco requerido explicando que, dentro desse somatório de R$38.720,05 apurado pelo contador judicial, R$6.739,28 referem-se aos expurgos inflacionários da
conta-poupança n. 114.547.532-6
, de titularidade da apelada
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
. Vejamos (ID. n. 178016320 - Pág. 48/49):

Todavia, de acordo com a narrativa recursal, embora o presente procedimento de cumprimento de sentença (Proc. n. 0019057-49.2010.8.11.0041) tenha sido ajuizado anteriormente, em 20/11/2015, a apelada
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
foi incluída no polo ativo Proc. n. 0038713-50.2015.8.07.0001, que foi distribuída e tramitou pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, pleiteando ressarcimento dos expurgos inflacionários da mesma conta-poupança.

Pois bem.

Analisando detidamente a documentação constante dos autos em atendimento ao despacho de ID. n. 183675192, é possível denotar que, de fato, após ajuizar o presente procedimento na origem, a requerente
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
integrou o polo ativo de um novo procedimento movido noutro estado da Federação, para o cumprimento da mesma sentença coletiva (ACP n.

1998-01.1.016798-9/DF
), com vistas ao recebimento dos expurgos inflacionários do Plano Verão no saldo da mesma conta-poupança de
conta-poupança n. 114.547.532-6
.

Senão, vejamos a cópia de alguns trechos da inicial do novel procedimento de cumprimento (ID. n. 182957197 - Pág. 1/2; 8/9).

Além disso, foi proferida sentença nos autos daquele segundo procedimento, reconhecendo o direito da poupadora apelada
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
ao crédito de R$6.595,35. Vejamos (ID. n. 184948167 - Pág. 2):

E conforme consta da Certidão de Julgamento de ID. n. 184948169, o recurso interposto contra essa sentença sequer foi conhecido.

Transitada em julgado, foi expedido o Alvará de ID. n. 184948170, através do qual a apelada
IZILDA
já levantou os valores a que fazia jus em função da correção a menor do saldo da
conta-poupança n. 114.547.532-6
, por ocasião do advento do Plano Verão.

Com isso, embora não se possa falar litispendência tendo em vista que aquele segundo feito foi extinto nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15, por sentença já transitada em julgado, não há como deixar de se reconhecer a perda superveniente do interesse processual à vista do advento de coisa julgada sobre o direito da coautora
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
, fazendo com que, ao menos em relação a ela, o presente procedimento seja extinto sem resolução de mérito, nos termos da terceira figura do inciso V do art.485 do CPC/15.

Dessa maneira, por razões óbvias, o crédito apurado nos presentes autos em favor da apelada
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
, qual seja, R$6.739,28, deve ser excluído do montante apurado pelo contador do juízo, sob pena de se chancelar um indevido enriquecimento sem causa.

Mas não é só.

Ao assim agir, manejando um segundo feito com o mesmo objeto do presente feito, a apelada
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
agiu com evidente deslealdade processual.

Afinal, por pelo menos duas vezes foi instada para se manifestar especificamente sobre a arguição de litispendência/coisa julgada, oportunidades em que poderia ter argumentado que no segundo procedimento, manejado noutra unidade federativa, o nome da Sra
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

foi incluído por algum descuido, ou qualquer outro motivo não malicioso.

No entanto, nessas duas chances que teve de se explicar, a apelada se manteve silente.

De toda forma, com essa conduta, a recorrida não apenas se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal (ou seja, receber duas vezes o mesmo crédito), como também procedeu de modo temerário, incorrendo das condutas maliciosas dos incisos dos incisos III e V, ambos do art.80 do CPC/15

Nesse sentido:

EXTINÇÃO – Ação cautelar de produção antecipada de provas - Sentença de extinção em razão da coisa julgada – Recurso dos autores – Pretensão à prova oral – Idêntico pedido formulado em ação anulatória ajuizada em outro Estado com as mesmas partes – Trânsito em julgado naquela ação – Autores não informaram nestes autos o ajuizamento e prolação da sentença daquela ação anulatória – Nítida tentativa de induzir o Juízo a erro ante a omissão da informação pelos autores- Litigância de má-fé configurada – Tumulto processual desnecessário - Aplicação do art. 252 do RITJSP – Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP;

Apelação Cível 0001026-61.2012.8.26.0180; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/11/2016; Data de Registro: 11/11/2016)

Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Recurso não conhecido na parte em que não impugna especificamente os termos da r. sentença. Inobservância do artigo 514 do CPC. Propositura de ação idêntica a outra já ajuizada, em trâmite em comarca de outro estado, que caracteriza deslealdade processual e enseja a aplicação da multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e nessa parte não provido.
(TJSP;

Apelação Cível 1013621-11.2014.8.26.0114; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2015; Data de Registro: 19/08/2015)

Diante disso, deve a poupadora co-autora
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
suportar uma multa processual por litigância de má-fé, a qual fixo em 3% do valor atualizado do seu crédito.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reconhecer um excesso de execução, devendo o crédito supostamente devido à poupadora
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

ser excluído do
quantum
exequendo, em relação à qual o feito fica extinto na forma da terceira figura do inciso V do art.485 do CPC/15.

Além disso, condeno a poupadora
IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
apelada a pagar ao banco apelante uma multa processual por litigância de má-fé, a qual fixo em 3% do valor atualizado do seu crédito, nos termos do art.80 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024